Tribunal: TJMT
Processo: 0020696-83.2014.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARA ROSANE BATIROLA DA SILVA

Número do Protocolo: 155990/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no. 2.361/2001 garante ao servidor público a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Uma vez provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessárias, no exercício da carreira, que garanta ao servidor a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, cabe seu enquadramento pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010, seu reenquadramento nas novas categorias, sem qualquer prejuízo.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei Municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
A prolação de sentença concessiva da ordem, postulada na ação mandamental, já com trânsito em julgado, torna o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças de vencimentos incontestáveis.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
A propositura da Ação, antes de findo o prazo prescricional, interrompido pela impetração da ação constitucional, torna imperioso o reconhecimento de que somente as parcelas salariais anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da referida ação foram atingidas pela prescrição.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MARA ROSANE BATIROLA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais no. 0020696-83.2014.8.11.0002, proposta por Mara Rosane Batirola da Silva, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 11215-38.2010.8.11.0002 (Código 252062), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a classe E, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001. Os juros de mora e a atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/3/2015, data após a qual se aplicará o IPCA-E, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito, fixo no percentual mínimo de 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo. [Destaquei]

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 117/123, alegando a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001 que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei no. 2.361/2001.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 128/141, pugnando, preliminarmente, pela ocorrência da coisa julgada e pela impossibilidade da inovação ocorrida em sede recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença do Juízo a quo. Ao final, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em grau recursal, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fl. 148).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 12 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais no. 0020696-83.2014.8.11.0002, proposta por Mara Rosane Batirola da Silva, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 11215-38.2010.8.11.0002 (Código 252062), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a classe E, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001. Os juros de mora e a atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/3/2015, data após a qual se aplicará o IPCA-E, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito, fixo no percentual mínimo de 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo. [Destaquei]

Denota-se dos autos que Mara Rosane Batirola da Silva, professora do Município de Várzea Grande, propôs Ação de Enquadramento cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, em desfavor do ente público municipal, alegando que, até fevereiro de 2011, a sua carreira era regida pela Lei n. 2.361/2001, que estabelece o regime jurídico dos professores da rede municipal de ensino.
Afirma que, embora a referida lei estivesse em vigor por mais de 10 (dez) anos, o ente público requerido não procedeu às promoções funcionais a que tinha direito.
Salienta que impetrou Mandado de Segurança (autos n. 11215-38.2010.8.11.0002 – código 252062), que tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, no qual foi concedido o direito da Autora a promoção de que trata a Lei n. 2.361/2001, bem como, o direito ao recebimento dos vencimentos enriquecidos com os coeficientes específicos da promoção.
Aduz que ajuizou a presente Ação para alcançar o recebimento dos vencimentos pretéritos, em razão do não pagamento nas datas e tempo certo.
Pretende, ainda, o seu enquadramento e promoção de modo correto.
O Magistrado Singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 11215-38.2010.8.11.0002 (Código 252062), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a classe E, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001. [Destaquei].

Contra a sentença se insurge o Apelante.

VOTO (RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 164/173, alegando a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001 que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei no. 2.361/2001.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 128/141, pugnando, preliminarmente, pela ocorrência da coisa julgada e pela impossibilidade da inovação ocorrida em sede recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença do Juízo a quo. Ao final, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em grau recursal, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil.
Precipuamente, ressalto que, analisando cautelosamente os autos, verifico que a Municipalidade realmente não alegou, em sede de contestação, sobre o enquadramento da Apelada de acordo com a Lei n. 3.797/2012, assim, por se tratar se inovação recursal ilegal, tal matéria não pode ser objeto do Apelo e não será apreciada.
Outrossim, ressalto, ainda, que em relação à alegação de coisa julgada (parte da sentença que fixou classes e as quais a Apelante deveria ser promovida), por se confundir com o mérito, será com ele analisada.
Pois bem.
Diante do direito adquirido à progressão funcional, como forma de promoção nas classes, estabelecido pela citada lei, bem assim da omissão do ente municipal em proceder às promoções funcionais devidas e promover os respectivos pagamentos, a Apelada ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Cobrança para compelir a Administração Municipal a realizar a sua progressão funcional, com a efetuação do pagamento dos vencimentos, de acordo com a promoção a que faz jus, nos termos da Lei n. 2.361/2011 e das diferenças de vencimentos pretéritos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação do Mandado de Segurança.
O Recorrente argumenta a impossibilidade do cumprimento da sentença, já que entrou em vigor a nova Lei Complementar n. 3.505/2010, que instituiu novo Plano de Cargos e Carreiras aos Servidores Públicos Municipais, Trabalhadores da Área da Educação.
Desse modo, o cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora, ora Apelada, em obter a progressão na carreira de professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, observando-se o interstício de 3 (três) anos, conforme estabelecido pela Lei Municipal no. 2.361/2001.
Com efeito, nos termos da mencionada norma estatutária (Lei Municipal n. 2.361/2001), ao tratar do tema relativo à progressão, encontra-se ele disciplinado:
Art. 6o. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:
I – Promoção nas classes;
II – Progressão nos níveis.
[...]
Art. 8o. As Classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Art. 9o. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1o. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.
§ 2o. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimentos ocorrerá a cada três anos. [...]
§ 5o. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6o. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. [Destaquei]

Da simples leitura da Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam: I) o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe; II) a avaliação de desempenho e de conhecimento.
Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado na inicial está demonstrado que a Autora foi admitida no Serviço Público, em 23/7/1999, no cargo de Professor e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por Classes, o que não consta da sua ficha funcional.
Assim, quando da propositura do Mandado de Segurança, (autos n. 11215-38.2010.8.11.0002 – código 252062), no qual foi concedido o direito da Autora a promoção de que trata a Lei n. 2.361/2001, bem como, o direito ao recebimento dos vencimentos enriquecidos com os coeficientes específicos da promoção, ficou comprovado o seu vínculo jurídico com o Município de Várzea Grande, o seu tempo de efetivo exercício e a ausência de anotações relativas à promoção por Classe na carreira, contemplando, assim, os requisitos legais necessários à movimentação.
O direito à progressão é indiscutível, já que este Egrégio Tribunal, ao analisar o Recurso de Apelação no. 30184/2013, deferiu a segurança, determinando que a Autoridade impetrada, no caso o Município de Várzea Grande, promovesse imediatamente o enquadramento dos impetrantes, entre eles a Apelada, nas classes devidas, com efeitos financeiros a partir da impetração, e pagamento em folha suplementar única, afastado o regime de precatório, restando assim ementado:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REQUISITOS ESPECÍFICOS OBSERVADOS EM LEI MUNICIPAL – DIREITO À PROGRESSÃO – EFEITOS FINANCEIROS – PAGAMENTO – PARCELA ÚNICA – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO – REGIME DE PRECATÓRIOS AFASTADO.
Decorrido o prazo legislativo sem que tenha havido o processo de avaliação, por omissão da Administração, tem direito líquido e certo à progressão funcional automática servidor público municipal da carreira do magistério que preenche os requisitos elencados por lei municipal específica. Para fins de efeitos financeiros, o pagamento deverá ser feito em uma única parcela, a qual compreenderá as diferenças salariais devidas, que incidirão a partir da impetração, afastado o regime dos precatórios. [Destaquei]

No que concerne à avaliação de desempenho, a mencionada norma preconiza que, quando da omissão da Administração Pública, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do § 6o do art. 9o, garante a progressão funcional de forma automática, nos seguintes termos (repise-se): Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
Ressalte-se que a normativa estabelece a avaliação de desempenho anual e a avaliação de conhecimentos a cada três anos, via de consequência, a omissão da Administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a Servidora o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei Municipal no. 2.361/2001.
Portanto, o que se tem nos presentes autos é que o Apelante não demonstrou que tenha realizado o processo de avaliação para mudança de nível, conforme estabelecia a Lei, tampouco apresentou eventuais razões ou fundamentos para a impossibilidade de fazê-lo, enquanto a Apelada, além de sedimentar sua pretensão em fundamentos legais, provou o preenchimento dos requisitos inerentes à respectiva condição funcional.
Ademais, quanto à alegação do Apelante, sobre a entrada em vigor da nova legislação (Lei Complementar no. 3.505, de 14 de setembro de 2010), não lhe assiste razão, posto que, conforme demonstrado, a Apelada já fazia jus à progressão funcional na carreira de Magistério na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande/MT, antes mesmo da entrada em vigor do novo plano de carreira.
Diante disso, considerando que o direito à progressão na carreira da Recorrida foi reconhecido judicialmente, na ação constitucional, transitada em julgado, o recebimento dos vencimentos, condizentes com a promoção, e dos vencimentos pretéritos, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da Ação Mandamental, é medida impositiva.
Desse modo, verifico acerto do Magistrado Singular, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, promovendo a Apelada para a classe E (ano 2011), com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, bem como o pagamento das diferenças vencidas nos últimos cinco anos, a contar do ajuizamento da ação mandamental.
Com essas considerações, entendo que o apelo do Município de Várzea Grande deve ser desprovido.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
Precipuamente, assevero que o Juízo singular agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pela Municipalidade, em sede de Contestação, ao argumento de que o Município já procedeu ao enquadramento da Requerente conforme determina a Lei Municipal n. 3.505/2010, afirmo isso pelos motivos já explanados no voto do recurso de Apelação.
Outrossim, também verifico manifesto acerto do Juízo singular ao rejeitar a preliminar da ocorrência de prescrição quinquenal no caso dos autos.
Isso porque, no que tange a prescrição das diferenças salariais, sabe-se que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo. Veja-se:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nos termos do artigo 202 do Código Civil, a impetração de Mandado de Segurança interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...].
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

No caso vertente, verifico que a Recorrida impetrou, em 25-8-2010, Mandado de Segurança, para compelir o ente público municipal a proceder à sua progressão funcional.
A impetração do writ interrompeu o curso do prazo prescricional que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 15-8-2014, conforme andamento processual extraído do site do TJMT.
Em vista de a Autora, ora Apelante, ter protocolado a presente Ação de Enquadramento c/c Cobrança em 2-10-2014, é evidente que as diferenças salariais, referentes ao quinquênio anterior à impetração do writ, não foram atingidas pela prescrição.
Desse modo, é certo que a Recorrida tem direito ao recebimento dos valores concernentes às parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos da impetração da ação mandamental (autos n. 11215-38.2010.8.11.0002 – código 252062). Portanto, o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais, decorrentes do correto enquadramento da Apelante, é o dia 25-8-2005.
Portanto, nestes pontos a sentença não merece reparos.
Por outro lado, a sentença deve ser retificada, em parte, para determinar que as diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, sejam apuradas na liquidação da sentença.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Já em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande. Quanto à Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, para: 1) determinar que as diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos, não incluídos na fixação do subsídio, implantado pelo Município de Várzea Grande, sejam apurados na liquidação da sentença; 2) que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução; 3) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
Por fim, nas contrarrazões a Apelada requereu a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em grau recursal, assim, atenta ao comando do §1o do art. 85 do Código de Processo Civil, entendo que o patrono da parte Autora, ora Recorrida, deve ser remunerado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, a serem apurados na liquidação da sentença.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA